Tribunal: TJES
Processo: 5014870-88.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014870-88.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO PINTO MONTENEGRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5014870-88.2023.8.08.0024

RE
CORRENTE
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

REC
ORRID
O
: CARLOS ALBERTO PINTO MONTENEGRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6055190), mas não está assistido por advogado desde o início da ação.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6055185), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
o Mercado Pago

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6054828
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o pedido da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos
materiais
e

morais, em razão da falha na prestação de serviços,
pois
o produto adquirido pelo autor no site do requerido não foi entregue e
a empresa não teria efetuado o estorno do valor.

Trata-se de ação
indenizatória
c/c com pedido de danos morais
sob o argumento
de que o
Recorrido
teria
compr
ado um
a Betoneira
no site d
o

Mercado Livre e Mercado Pago
, contudo,
o produto não foi entregue
. O Recorrido
entrou em contato com a empresa para resolver o problema
, mas sem êxito.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença.
Suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,

alega que
não possui responsabilidade no caso em tela, pois é uma plataforma de intermediação entre vendedor e comprador
. Argumenta também que
o fato ocorrido não gera dano moral
e, caso mantida a condenação, o valor deve ser reduzido.

PEDIDO DE
EFEITO SUSPENSIVO

Postula
o

R
ecorrente que seja o presente recurso recebido em seu efeito suspensivo. O recebimento do recurso no efeito suspensivo pressupõe a inequívoca demonstração de efetivo prejuízo decorrente da sentença, feito não demonstrado pelo Recorrente,
razão pela qual
indefiro o
pedido
d
e
efeito suspensivo.

PRELIMINAR DE
I
LEGITIMIDADE PASSIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva
, não guarda consistência,
pois

o
r
ecorrido
comprov
ou
que
comprou

o produto no site
d
o Recorrente
, sendo irrelevante se
a venda
foi feit
a
por terceiros e parceiros. Se reside, ou não obrigação e responsabilidade d
a empresa
demandad
a
, é uma questão de mérito que passo a investigar.

M
ÉRITO

R
egistro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

Analisando o recurso, verifico que as razões recursais apenas ratificam os argumentos da contestação e deixam de contrapor, de forma objetiva, a sentença.

A recorrente não impugna o fato do produto não ter sido entregue.

Entendo restar constatado, de forma inequívoca, que o recorrente fez parte da cadeia de consumo, eis que promoveu a venda do produto em seu site. Assim, compete ao Recorrente selecionar os vendedores de produtos que utilizam seu site, objetivando a segurança dos consumidores. Se não procede desta forma, revela-se negligente quanto a esta obrigação. Logo, resta caracterizada a responsabilidade civil, sendo assim, responsável pela reparação dos danos materiais sofridos pelo recorrido.

Diante desse quadro, há que se reconhecer que a situação experimentada tem o condão de gerar dano moral indenizável porque resultou em ônus excessivo para
o

recorrido
, que ficou sem o produto e sem o dinheiro. É fácil compreender que
o autor
experimentou tristeza e angústia.
Nesse sentido, é devida a indenização
por dano moral.

Por fim, no que se refere à quantificação, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade,
sem descuidar do caráter pedagógico da medida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
, mas
nego provimento
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais (já recolhidas) e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)